Tribunal: TJMT
Processo: 1031434-88.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031434-88.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): ITAÚ UNIBANCO S. A.
RECORRIDO(S): PAULO CESAR BOSCOLO e ANDREA BOSCOLO CAMARGO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51687999) interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36500460):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS OFERTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando o devedor principal em recuperação judicial, e tendo sido aprovado em AGC o plano recuperacional prevendo a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais, não há como prosseguir a ação de execução ajuizada contra os devedores solidários.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031434-88.2017.8.11.0041. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/03/2020. Publicado em 12/03/20)
Os Embargos de Declaração de id. 41454968, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 47294982).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos:
“• Art. 1022, II, do CPC 15, por omissão do tribunal de origem quanto à apreciação de matéria essencial para o deslinde do feito;
• Art. 50, §1o da Lei 11.101/2005, tendo em vista que permitiu a supressão de garantia com a expressa rejeição do plano pela recorrente;
• Art. 49, § 1o e Art. 59, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que a novação não implica na extinção/suspensão da execução que pode prosseguir regularmente contra os coobrigados, pois não afeta as garantias e ações contra terceiros, ficando preservado o plano aprovado na Recuperação Judicial em face do devedor principal (Recuperanda).” (id. 51687999 – p. 9)
Aponta que o aresto recorrido deve ser reformado ante a “omissão do acórdão quanto (i) STJ já se manifestou, por meio do tema 885, que não pode haver supressão de garantia de terceiros coobrigados; (ii) Contradição do teor da decisão, pois o art. 50, §1o estabelece que as garantias reais apenas serão suprimidas com a anuência expressa do credor da respectiva garantia; (iii) o art. 49, §1o permite que o credor continue exercendo seu direito; (iv) violação ainda ao art. 59 da Lei 11.101/2005, tendo em vista que o enunciado 581 permite a execução contra os terceiros coobrigados.” (id. 51687999 – p. 9)
Afirma que a execução proposta contra os devedores solidários é possível, ainda que deferido o pedido de recuperação judicial do devedor principal, sendo que a extinção de tal execução afronta o disposto no artigo 49, § 1o da Lei n. 11.101/05, além de ser contrária ao entendimento jurisprudencial exposto no REsp repetitivo n. 1.333.349/SP.
Assevera não ser possível a supressão de garantias prestadas por terceiros sem a anuência expressa do credor da respectiva garantia, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ.
Efeito suspensivo indeferido no id. 54565953.
Recurso tempestivo (id. 54354477) e devidamente preparado (id. 54365955).
Sem contrarrazões, conforme id. 57535481.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Não aplicação do Tema n. 885 do STJ. Peculiaridades do caso concreto.
Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não exaure a questão recursal trazida no Recurso Especial, haja vista que a controvérsia levantada consiste em analisar a validade de cláusula do plano que prevê a supressão das garantias existentes em favor dos credores, quando aprovada pela maioria exigida em Assembleia.
Quanto à matéria, no julgamento do REsp n. 1.532.943/MT o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de os credores, em assembleia geral, cada qual representado por sua respectiva classe, se considerarem necessário para a consecução do plano de recuperação judicial, suprimirem as garantias reais dadas, além das fidejussórias (o que, ressalta-se, mais uma vez, apenas vincula devedor em recuperação e credores), ocasião em que não haveria como submeter à maioria, no tocante aos sacrifícios que estão dispostos a suportar, o inconformismo da minoria vencida (ou não votante).
Em abril do corrente ano, foi proferida decisão no mesmo sentido em outro Recurso Especial, isto é, de que é “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”. (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).
Dessa forma, a partir dos referidos julgados, posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ a fim de deliberar sobre eventual distinção do Tema 885.
Assim, conclui-se não ser o caso de se aplicar o referido tema, ante a aparente distinção da tese, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos recursais satisfeitos
Com efeito, nas razões recursais, a partir da suposta ofensa aos artigos 49, § 1o e 59, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, o Recorrente alega não ser possível a supressão das garantias originalmente contratadas e, consequentemente, a extinção das ações e execuções movidas em face dos coobrigados que não se encontrem em recuperação judicial, sobretudo na hipótese de discordância do credor com os termos do Plano de Recuperação Judicial.
Quanto ao ponto, o acórdão guerreado assim entendeu:
“Contudo, conforme destacado pelo próprio Banco/apelante, nos autos do “Pedido de Recuperação Judicial” (Proc. no 1020780-42.2017.811.0041), formulado pela devedora principal TAURO MOTORS em face de seus credores, entre eles o Banco/apelante, foi aprovado em AGC o plano recuperacional da empresa, no qual constou a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Referido plano foi homologado, porém o Juízo da recuperação judicial, exercendo controle de legalidade, admitiu que, com a aprovação do plano, fossem extintas as garantias apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, tornado ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular; contudo referida decisão foi alvo do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015210-67.2018.8.11.0000 interposto pelo Itaú Unibanco S.A., que ao final foi desprovido à unanimidade, em sessão realizada em 12/03/2019, restando o acórdão assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PREVISÃO DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – EXERCÍCIO, PELA DECISÃO AGRAVADA, DE CONTROLE DE LEGALIDADE PARA RESSALVAR QUE A SUPRESSÃO DE GARANTIAS ATINGE APENAS CREDORES FAVORÁVEIS À APROVAÇÃO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO GERADORA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme precedente o eg. STJ, afigura-se inadequada a restrição da supressão de garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária (REsp 1532943/MT).
O voto condutor de referido acórdão foi proferido no seguinte sentido:
“Sem delongas, o eg. STJ realmente proferiu decisão respaldando completamente a pretensão recursal da recuperanda, devendo o entendimento jurisprudencial daquela Corte Superior ser observado, ainda que não tenha sido proferido em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
Pelo exposto, provejo o recurso para, aplicando a decisão do eg. STJ, afastar a ressalva feita pela decisão agravada no tocante à supressão das garantias pessoais/fidejussórias para os credores que votaram contra o plano, que se abstiveram de votar ou que não compareceram na Assembleia.”
Ainda que esteja pendente de julgamento o recurso especial interposto pelo Banco contra referido acórdão, não consta que o mesmo tenha sido recebido com efeito suspensivo, de modo que, afastada a ressalva feita pelo Juízo recuperacional quanto à supressão das garantias pessoais/fidejussórias, não há realmente como prosseguir a ação de execução ajuizada contra os devedores solidários da empresa recuperanda, com base em dívida incluída no plano.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos.” (id. 36500462) (g.n.)
Assim, observa-se que o acórdão aparenta estar em desconformidade com os dispositivos apontados.
Ademais, verifica-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao Recurso Especial.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII